Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712327-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: AMANDA RODRIGUES DE PAULO, JESSICA ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 13 de maio de 2025 16:10:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador